Tribunal: STF
Processo: ARE 1518161
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que existe omissão na decisão embargada.



    2. Embargos de declaração acolhidos.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário padece de erro material, porquanto “houve o provimento do Recurso Especial Fazendário perante o Superior Tribunal de Justiça”, de modo que o apelo extremo resta prejudicado por perda do objeto.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à parte embargante.



    Da análise dos autos, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial do ora embargante, de forma que fora atendida a pretensão recursal, o que leva à perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (RE 1.113.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo (art. 21, IX, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente